Tribunal: TJES
Processo: 5002207-54.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002207-54.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON FARDIM RODRIGUES
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002207-54.2020.8.08.0011

Recorrente: JOELSON FARDIM RODRIGUES

Recorrido(a): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE ARQUIVO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO COM A CONTESTAÇÃO NO INTUITO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO DA VOZ PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob a alegação de que não possui qualquer dívida com a recorrida. Em sentença, houve o reconhecimento da relação jurídica em razão da ausência de impugnação específica sobre o áudio juntado com a contestação, em que supostamente há a prova da solicitação do serviço pelo recorrente. Foram julgados improcedentes os pedidos da inicial.

2. Em recurso inominado, argumenta o consumidor/recorrente que não reconhece a voz constante no áudio juntado pela fornecedora e nem as informações prestadas pelo suposto fraudador, como o endereço para o qual foi solicitada a instalação do serviço da SKY, cedente dos direitos de créditos financeiros à recorrida.

3. Em que pese não tenha o recorrente impugnado especificadamente todas as alegações e provas juntadas na defesa, o que lhe foi oportunizado, conforme consta nos termos da Ata de Audiência (ID 922028), ainda assim, mister ressaltar que, apenas com a gravação de áudio, como único elemento do acervo probatório da defesa a respeito do contrato, não é possível concluir, indubitavelmente, que se trata de contratação de serviços pelo recorrente.

4. Nesse contexto, em que a alegação de fraude é contraposta pelo aparente registro da identidade do chamador e sendo da natureza de tais contratos, pela sua modalidade, a sua efetivação pela via eletrônica, não é possível descartar, a priori, a existência e validade da avença, tampouco afirmar, de forma categórica, a não contratação de tais serviços. A elucidação de tais fatos, no presente caso, reclama a produção de prova pericial, com a auditoria dos sistemas envolvidos, para descortinar se efetivamente os dados do postulante foram utilizados de maneira indevida. Os indícios presentes nos autos, no momento hodierno, desfavorecem a postulação exordial.

5. Com isso, a fim de que ambas as partes possam exercer em sua totalidade as suas prerrogativas em relação à prova, sem que o consumidor seja prejudicado por simples ilações, que certamente lhe desfavoreceriam, é imperativo que a demanda seja aforada perante uma vara cível comum, onde poderão os litigantes pugnar e concretizar perícia formal, por profissional habilitado e isento, verificando-se, dessarte, se houve o indigitado vício no serviço. Nesta senda, contudo, tal perquirição é impossível.

6. Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO o recurso, mas reconheço,
ex officio
, a incompetência do Juizado Especial Cível, por complexidade da causa, julgando extinto o feito, forte no art. 51, inc.II, c/c art. 3º, caput, ambos da Lei nº 9.099/95.

7. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.